Tribunal: TJSP
Processo: 1006288-36.2018.8.26.0609
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. Sentença de procedência. Irresignação da parte requerida. Não acolhimento. Cobrança de trinta parcelas adicionais que se mostrou abusiva, pois amplia os pagamentos além do pactuado. Precedentes deste TJSP. Sentença mantida. Aplicação do art. 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça. RECURSO IMPROVIDO.